Tribunal: TJDFT
Processo: 0741075-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741075-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HELENA PAIM DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAMENTO UNILATERAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO SERASA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DOBRA LEGAL. PROCEDENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As operações bancárias devem seguir os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o correntista figura na relação jurídica de direito material como consumidor, assumindo o banco a posição de fornecedor de serviços. 2. Na espécie, o financiamento do saldo devedor do cartão de crédito se deu com parcelamento automático antes do vencimento da fatura subsequente. O correntista, ao perceber que banco havia dado destinação errônea aos pagamentos efetuados, deixou de pagar as faturas de cartão de crédito subsequentes. Logo, a inclusão do nome de devedor em órgãos de proteção ao crédito não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais. 3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor será devida sempre que houver quebra da boa-fé objetiva, independente de comprovação de má-fé ou culpa. 4. Apelações do Réu parcialmente conhecidas e não providas. Apelações da Autora conhecidas e parcialmente providas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que a prática do ato ilícito, qual seja, cobrança indevida, cancelando-se o parcelamento automático, e inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, dá ensejo à condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais; c) artigo 86, parágrafo único, inciso II, do CPC, afirmando que o recorrido deveria arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETTI SANCHEZ, OAB/DF 6 7.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Examinadas as questões suscitadas na lide e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do NCPC” (AgInt no AREsp n. 1.561.734/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Entretanto, na espécie, a Autora não faz jus à indenização por danos morais. Ocorre que, ao perceber que o Banco do Brasil S.A. havia dado destinação errônea aos pagamentos efetuados, deixou de amortizar as faturas de cartão de crédito subsequentes. Pelo que se verifica das faturas Id. 27251977 (Processo no 0741075-08.2020.8.07.0001), em especial a pág. 19, o parcelamento automático era cobrado juntamente com outras despesas feitas pela Autora, sendo assim, deveria liquidar os débitos de cartão de crédito. Caso a Autora entendesse que não eram devidos os lançamentos, inclusive a correção monetária, deveria questioná-los da forma administrativa apropriada, o que não aconteceu na presente demanda. Dessa maneira, vê-se que a inscrição do nome da Autora em órgão de proteção ao crédito ocorreu de forma lícita, porquanto se encontrava inadimplente ( ID 41643263). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obstar o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada transgressão ao artigo 86 do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “ a revisão acerca do quantitativo em que autores e réus decaíram do pedido, para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima, implica o reexame de matéria fática-probatória, incidindo a Súmula 7/STJ. Precendentes” (AgInt no AgRg no REsp 1883184/DF, Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 193044/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe19/4/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023